Tribunal: STF
Processo: RHC 239830
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 855.029/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART 226. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA VÍTIMA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEFLAGAR A AÇÃO PENAL. DESCONSITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Caso em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código penal, por força do acórdão proferido em sede de recurso em sentido estrito. Porém, a defesa alega que o reconhecimento fotográfico teria sido realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e ‘manifesta sugestionalidade da vítima’, não havendo razões para a instauração da ação penal.



    3. Ao contrário da interpretação dada pelo Juízo singular, o Tribunal estadual considerou haver indícios suficientes de autoria, mencionando expressamente um contexto fático de apoio à essa conclusão, consistente em uma descrição com detalhes físicos do roubador, como cor, altura, vestimentas que usava na hora do crime. Ainda, mencionou a afinidade temporal com outro crime de roubo praticado minutos depois, na mesma região, próximo ao local dos fatos, tendo a primeira vítima reconhecido o paciente como sendo o autor do crime e cuja foto também constava no documento público.



    4. Assim, ‘[...] presentes os indícios mínimos para o prosseguimento da ação penal, incabível acolher, precipitadamente, o pleito de rejeição da peça acusatória pela ausência de justa causa para ação penal, por demandar reexame do conjunto fático e probatório, (...)’ (AgRg no HC n. 834.431/GO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). As alegações da defesa devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível afirmar ou rechaçar, de plano, a narrativa que deu ensejo à persecução penal. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 42).



    Neste recurso ordinário, a defesa técnica alega que a conclusão exposta no acórdão recorrido é ilegal:



    “Primeiro porque a mera menção que a vítima deu ‘descrição com detalhes físicos’ sobre o suspeito, não indica que esses detalhes batiam com as características do paciente. E, ainda que as características descrevessem as características do paciente (o que não ocorreu, já que a raça não é o único fator para apurar a semelhança de característica), a descrição da pessoa a ser reconhecida é apenas uma das etapas do procedimento previsto no art. 226 do CPP que, no caso concreto, não foi observado. E mais: não é possível descartar a hipótese de a descrição de detalhes ter antecedido a apresentação isolada da fotografia do paciente. Não por outra razão, o Juízo de origem rejeitou a denúncia.



    Segundo que a ‘afinidade temporal com outro crime de roubo praticado minutos depois’ não é, nem de longe, um indício da prática do cometimento do crime de roubo. Aliás, se o crime de roubo foi consumado, é pouco provável que ‘minutos depois’ o autor do crime tenha empregado esforços para subtrair outro patrimônio mediante violência ou grave ameaça. Definitivamente a afinidade temporal não pode ser utilizada como um indício da autoria delitiva.



    Terceiro e mais importante: há um grave equívoco na argumentação do TJSC e do STJ no sentido de que o paciente foi reconhecido em outro crime de roubo praticado no mesmo dia. Conforme mencionado pelo Juízo da origem, ao rejeitar a denúncia, nos autos do outro crime de roubo supostamente praticado pelo paciente no mesmo dia ‘não consta qualquer espécie de reconhecimento de pessoa, nem mesmo por fotografia, por parte da vítima Julio’ (e-STJ, fl. 166).



    Os argumentos invocados pelo STJ e pelo TJSC para justificar a autoria delitiva, portanto, são inválidos.” (documento eletrônico 51, p. 4).



    Nesse contexto, sustenta que:



    “Nada do que dispõe o art. 226 do CPP foi observado. Primeiro, não houve exibição de um conjunto de fotografias. Apenas a fotografia isolada do paciente foi apresentada a vítima. Segundo, houve descrição (embora não se saiba se foi prévia) do suspeito, cuja única semelhança é a raça do acusado.



    Trata-se de prova ilegítima e nula de pleno direito, porquanto produzida sem observar as formalidades previstas em lei (CPP, art. 226) e também de extrema fragilidade, altamente comprometida pelo sugestionamento da vítima — induzimento ao reconhecimento pela Polícia, ao utilizar o método show up, criando possíveis falsas memórias na vítima.



    E por se tratar de prova ilegítima, não representa indício de autoria do paciente na prática do crime de roubo.” (documento eletrônico 51, pp. 4-5).



    Requer, ao final:



    “[...]  o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer o trancamento do processo criminal, fazendo cessar todos os gravames dele decorrentes, inclusive com a retirada do nome do Paciente do rol dos indiciados.” (documento eletrônico 51, p. 5).



     



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (documento eletrônico 70). 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo improvimento do recurso (documento eletrônico 77).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a persecução penal contra o recorrente expondo os seguintes aspectos:



    “No caso, essas foram as razões apontadas pelo Juiz de primeiro grau para rejeitar a denúncia (e-STJ fls. 143/145):



    Resumindo, a justa causa consiste em um suporte probatório mínimo, e válido, a indicar a prática de um crime e seu provável autor. Ausente a justa causa, a denúncia ou queixa deve ser rejeitada (art. 395, III, do CPP).



    No caso em análise, a acusação é de que ‘em 2 de junho de 2020, por volta das 17h50min, na rua Crisântemo, bairro Cidade Nova, em via pública, Itajaí/SC, o denunciado ALEXANDRE SOARESDOS SANTOS, em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da vítima Julio Cesar Martim da Cunha e a chave do veículo GM/S10 que por este era conduzido na data dos fatos’.



    Pois bem, analisando os autos do inquérito policial n. 5026326-95.2022.8.24.0033, que dá suporta à presente ação penal, verifica-se que o termo de declarações da vítima Julio Cesar Martin da Cunha, colhido, em 21.08.2020, no cidade de Porto União, está no evento 1, inquérito 2, p.11/12. Em anexo ao termo de declarações, há um termo de reconhecimento de pessoa por fotografia. Logo após esse termo de reconhecimento, há duas fotografias, uma de um documento de identificação de Julio Cesar Soares dos Santos (um dos investigados) e outra fotografia em preto e branco de impossível visualização. Consta do termo de reconhecimento que a vítima reconheceu, dentre as fotografias apresentadas, Alexandre Soares dos Santos como autor do delito, não tendo reconhecido a Julio Cesar Soares dos Santos como autor do crime.



    O procedimento de reconhecimento fotográfico não observou o disposto no art. 226 do CPP. Não consta que tenha sido apresentado um mosaico de fotos coloridas, com várias pessoas com semelhantes características. Ao contrário disso, logo após o termo de reconhecimento constam apenas duas fotografias, uma de um documento de identificação de Julio Cesar Soares dos Santos (um dos investigados) e outra fotografia em preto e branco de impossível visualização. Ao que parece, portanto, o reconhecimento fotográfico foi realizado mediante a apresentação de apenas duas fotografias, uma de cada suspeito (Alexandre Soares dos Santos e Julio Cesar Soares dos Santos).



    (...)



    No final do termo de declarações da vítima Julio consta, também, que no dia do fato ela teria, em uma delegacia, reconhecido um dos autores do roubo, que estava armado, e foi detido pela polícia. Não esclareceu, porém, como fez esse reconhecimento.



    Constata-se que no dia 02.06.2020, Alexandre Soares dos Santos, ora denunciado, foi preso em flagrante por outro roubo (APF n. 481.20.00532), ocorrido naquela data, contra a vítima Jairo Grimes. Nesse auto de prisão em flagrante, porém, que serviu de base para instauração do inquérito policial relacionado à presente ação penal, não consta qualquer espécie de reconhecimento de pessoa, nem mesmo por fotografia, por parte da vítima Julio (5026326-95.2022.8.24.0033, inquérito1, p. 7).



    Ou seja, não existe qualquer qualquer elemento de prova válido acerca do reconhecimento do acusado Alexandre, pela vítima Julio Cesar, como autor do roubo.



    No mais, ao ser ouvido no inquérito policial relacionado (5026326-95.2022.8.24.0033, inquérito 2, p. 45), o investigado Alexandre limitou-se a confirmar o que relatou à Autoridade Policial no dia da sua prisão em flagrante pelo roubo contra a vítima Jairo Grimes (APF n. 481.20.00532), confessando ter subtraído o veículo marca Fiat daquela pessoa. Essa confissão diz respeito ao fato objeto da ação penal n. 5011314-12.2020.8.24.0033, que tem como vítima Jairo Grimes, pela qual Alexandre já foi condenado definitivamente. Em nenhum momento Alexandre confessou o roubo da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da vítima Julio Cesar Martim da Cunha e a chave do veículo GM/S10.



    Do voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso, apura-se (e-STJ fl. 240/241):



    A peça preambular contém a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Por conseguinte, preenche os requisitos entalhados no art. 41 do Código Processo Penal.



    O Ministério Público possui ampla legitimidade para propor a causa, o interesse de agir deriva da aparente prática delitiva e o pedido de condenação encontra arrimo no ordenamento jurídico pátrio.



    Sobre a existência de justa causa, razão assiste ao recorrente.



    [...]



    De todo modo, a Corte da Cidadania ‘veda a condenação com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico sem atentar para as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, mas não veda o processamento do feito, uma vez que o recebimento da denúncia exige tão somente indícios mínimos da autoria e materialidade do delito’ (STJ, AgRg no HC n. 750.769/SP, rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, j. 18-10-2022). Consoante observado no parecer ministerial, ‘o recebimento da exordial acusatória não demanda extensiva prova de materialidade e autoria do crime imputado ao recorrido, até porque, considerando a natureza indiciária dos procedimentos investigativos, somente será possível colheita ou confirmação mais acurada de provas perante o crivo do contraditório e ampla defesa.’ (doc. 3, p.4-5)



    No caso em tela, a vítima, Júlio Cesar Martim da Cunha, contou à autoridade policial que o amigo Alex Barbosa havia negociado, a pedido seu, a compra de uma automóvel com terceiro desconhecido via rede social, sendo necessário apenas que as partes se encontrassem para a realização do pagamento e a entrega das chaves.



    Segundo o ofendido, porém, no dia e horário combinados, enquanto ambos aguardavam achegada do suposto vendedor, surgiu uma motocicleta, de sorte que o caroneiro desceu do veículo, com arma em punho, anunciando o assalto. Ainda de acordo com o seu depoimento, o portador do artefato bélico era ‘um homem de cor negra, estatura por volta de 1.75m, entroncado, sendo que vestia um calção de cor cinza e um moletom de cor preta’ (doc. 3, p. 11, do inquérito policial).



    O roubo em questão precedeu outro, realizado minutos depois, em região próxima ao local dos fatos, onde houve a prisão do principal suspeito de subtrair o automotor de Jairo Grimes - estranho ao feito.



    Dada a afinidade temporal entre os eventos, a primeira vítima foi convocada para comparecer à Delegacia de Polícia e reconhecer o possível criminoso, logrando êxito em apontar Alexandre Soares dos Santos como coautor daquele delito e não Júlio Cesar Soares dos Santos, cujo retrato também constou no documento público (doc. 3, p. 14-16, do inquérito policial).



    É o que basta, até porque, ‘nesta fase processual, em que vigora um simples juízo de admissibilidade, não se exige certeza, mas apenas indícios da respectiva responsabilidade criminal’ (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0020459-18.2017.8.24.0023, rel. Desembargador Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 21-11-2019).



    Havendo justa causa, cabe receber a denúncia.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e prover o recurso.



    Segundo os recentes julgados desta Corte, eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa.



    Isso não implica, todavia, que não possam ser considerados como indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal.



    No caso, ao contrário da interpretação dada pelo Juízo singular, o Tribunal estadual considerou haver indícios suficientes de autoria, mencionando expressamente um contexto fático de apoio à essa conclusão, consistente em uma descrição com detalhes físicos do roubador, como cor, altura, vestimentas que usava na hora do crime. Ainda, mencionou a afinidade temporal com outro crime de roubo praticado minutos depois, na mesma região, próximo ao local dos fatos, tendo a primeira vítima reconhecido o paciente como sendo o autor do crime e cuja foto também constava no documento público.



    Como bem pontuou o parecer ministerial, ‘[...] o recebimento da denúncia exige tão somente indícios mínimos da autoria e materialidade do delito, porquanto o Juízo de certeza será extraído com a conclusão de todo o acervo probatório que se formará após as audiências de instrução e julgamento, com as devidas formalidades, que se processará sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no HC n. 750.769/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).



    Assim, ‘[...] presentes os indícios mínimos para o prosseguimento da ação penal, incabível acolher, precipitadamente, o pleito de rejeição da peça acusatória pela ausência de justa causa para ação penal, por demandar reexame do conjunto fático e probatório, (...)’ (AgRg no HC n. 834.431/GO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    Não há, portanto, como se dar guarida à alegação de nulidade. Isso porque o acórdão impugnado destacou a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, de modo que se revela prematuro interromper a ação penal. As alegações da defesa devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível afirmar ou rechaçar, de plano, a narrativa que deu ensejo à persecução penal.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 43).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta via recursal. 



    Não se há falar em nulidade do recebimento da denúncia por ausência de observância do art. 226, do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla e suficiente para essa fase processual.



    Com efeito, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC examinou a alegada ausência de indícios suficientes da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelos demais elementos informativos constantes do inquérito policial, na linha do entendimento consolidado pelo STF, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO RECEBIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.



    1. A tese tratada nestes autos diz respeito à eventual nulidade do ato de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação adequada e suficiente, tendo sido apresentada tese subsidiária consistente na possível nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento aos embargos de declaração.



    2. O acórdão de recebimento da denúncia preencheu os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando as razões hábeis ao juízo positivo de admissibilidade da denúncia devido à presença da prova da materialidade do fato supostamente delituoso e indícios suficientes de autoria.



    3. As alegações de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta foram adequadamente rejeitadas pela Corte estadual, sob o fundamento expresso na existência de procedimento administrativo contendo sinais de adulterações e indícios de que ele não teria seguido, em determinados momentos, uma sequência lógica.



    4. Há questões que merecerão análise muito mais detida por ocasião do julgamento da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público no momento da prolação do julgamento do mérito da pretensão deduzida na denúncia, mas houve substrato fático-probatório mínimo e suficiente para o recebimento da denúncia, a afastar a alegação de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta imputada aos pacientes.



    5. Houve, pois, atendimento às exigências formais e materiais contidas no art. 41, do Código de Processo Penal.



    6. Quanto à segunda tese apresentada na petição inicial deste writ - nulidade do acórdão que manteve a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração -, não houve qualquer flagrante ilegalidade ou julgamento teratológico no improvimento do agravo regimental.



    7. Habeas corpus denegado.” (HC 92.907/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 26/9/2008).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Na concreta situação dos autos, sem a análise do acervo fático-probatório dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória, bem como não é possível acolher, de imediato, as teses de ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva para determinar o trancamento da ação penal. Precedente.



    4. A autoridade impetrada deixou de apreciar a ‘tese de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação’, tendo em vista que a matéria ‘não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão’, o que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 



    5. O STF já decidiu que não ‘se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade’ (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 171.316 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 171.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.157 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/8/2023).



    Na verdade, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator